Tribunal: TJMT
Processo: 1052293-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052293-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PALLADIO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.343.907/0001-70 (APELADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

No julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”. Logo, não é admissível a cobrança de
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 102676479), proferida em
ação anulatória de crédito tributário c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada
.

Assegura que, o
julgamento deve ser suspenso
em razão da ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal.

Assevera que “
considerando que o presente feito foi ajuizado em 11/11/2019, isto é, após o início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, segundo modulação feita no RE 643.247, necessária é a aplicação de efeitos prospectivos ao tributo estadual em questão, a fim de que se reconheça plenamente exigíveis os débitos de TACIN relativos aos anos de 2016 e 2017, pois referentes a fatos geradores anteriores a 01/08/2017 (marco da modulação).
”.

Afiança que “
o valor dos honorários não podem levar como parâmetro o valor da causa, já que seria evidentemente exorbitante, excessivo
”, de modo que devem ser fixados por equidade, consoante artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 102676482), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 115546484)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos julgo procedente, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Palladio Arquitetura e Construções LTDA., em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, por corolário natural torno em definitivo a concessão da tutela de urgência bem como declaro a ilegalidade das CDA’s no 2018778154, 2018780784 e 2019162333.

Condeno o requerido a ressarcir à parte autora o valor das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3o, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. [...]
(Id. 102676479).

Palladio Arquitetura e Construções Ltda.
propôs
ação anulatória de crédito tributário c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de
anular o crédito tributário relativo a
Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN
instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009
objeto das Certidões de Dívida Ativa n
os
2018778154, 2018780784 e 20191623333 (Id. 102676458, 102676459 e 102676460).

Pois bem.

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, R
E 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em
11 de outubro de 2019
, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
11 de outubro de 2019,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
6 de novembro de 2019
).

Opostos embargos de declaração com fundamento
de que, o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes
foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno,
ADI 2908/SE
ED, relatora
Ministra Cármen Lúcia
, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto,
é de se registrar que
, na
ação direta de inconstitucionalidade
no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

É certo que,
“
A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012). [sem negrito no original]

Além disso,
“
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.” (
artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999).

As Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido a questão:

[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de junho de 2021
).

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.

2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de junho de 2021
).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no
1021197-24.2019.8.11.0041
, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de maio de 2021
).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios.

2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de abril 2021
).

Assim, não é admissível a cobrança de
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios
é verdade que, já proferi decisões e votos no sentido de que seria possível a fixação pelo critério da equidade quando excessivo o valor do proveito econômico, da condenação ou da causa, em consonância com o entendimento de determinada corrente de pensamento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6.

Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)
.

7.

Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8.

A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9.

A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

Todavia, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento anterior e passou a decidir em sintonia com o atual entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual deu-se interpretação restritiva ao parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgamento em 13 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 29 de março de 2019).

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...] 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp no 1.746.072/PR, decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, conforme acórdão proferido em 13/02/19.

2. Desta forma,
a fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015, deve ser aplicada somente de forma subsidiária e excepcional, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, inclusive quando vencida a Fazenda Pública
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1887784/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 9 de novembro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Assim, após reexaminar a questão, penso que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior do direito infraconstitucional, cuida-se de rol taxativo (
numerus clausus
).

Ademais, a questão acerca da constitucionalidade do referido dispositivo (com ou sem interpretação restritiva) será mais bem analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade no 71/DF.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (R$ 9.858,78: nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022